Tribunal: TJES
Processo: 5003380-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003380-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE e outros
AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Jó Henrique Gomes de Andrade
e
S
o
nia
b
anir Farias de Andrade

em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul-ES (ID 12522295) que, nos autos da
ação
de reintegração de posse
(nº 5000211-84.2022.8.08.0032) proposta pela
Igreja Evangélica Assembleia de Deus
, deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar a reintegração da pessoa jurídica autora na posse do imóvel descrito na inicial, fixando o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária.

Em suas razões recursais (ID 2470971), os requeridos alegam, em síntese, que:
i)
não possuem condições de efetuar o pagamento do preparo, ante a sua precária condição financeira, motivo pelo qual fazem jus à gratuidade da justiça;
ii)
a Igreja autora não possui interesse processual (art. 337, inciso XI, do CPC/2015), pois embasou o pedido de reintegração de posse exclusivamente no fato de ser a suposta proprietária do imóvel;
iii)
não havendo a posse prévia do imóvel pela agravada antes do suposto esbulho dos agravantes, não há que falar em reintegração;
iv)
a presente Ação carece de interesse processual, haja vista que no momento em que os requeridos adentraram no imóvel, a requerente já não exercia mais a posse deste, motivo pelo qual o feito deve ser extinto sem resolução do mérito (art. 485, inciso VI, do CPC/2015);
v)
a agravada não realizou a notificação extrajudicial válida dos agravantes para que estes tivessem ciência da necessidade de desocupar o imóvel;
vi)
a própria recorrida confirma que o AR foi recebido por terceira pessoa e isto ocorreu porque a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço errado;
vii)
o imóvel litigioso fica situado no Distrito de São José das Torres, entretanto a notificação extrajudicial foi enviada para endereço situado no Centro de Mimoso do Sul-ES, em virtude da equivocada indicação do CEP;
viii)
o AR enviado pela agravada não comprova que os recorrentes foram notificados extrajudicialmente para desocupar voluntariamente o imóvel litigioso, na medida em que recebido em endereço equivocado e por terceira pessoa, de forma que a recorrida não se desincumbiu do ônus de provar o esbulho cometido pelos agravantes;
ix)
o suposto esbulho teria ocorrido há vários anos, atraindo a força velha da ação possessória, devendo ser observado o procedimento comum e exigir a comprovação dos requisitos da tutela provisória (art. 300 do CPC/2015) para o deferimento da liminar;
x)
a propriedade deve atender a sua função social (art. 5º, inciso XXIII, da CF/88), motivo pelo qual não devem ser despejados, uma vez que utilizam o imóvel para moradia de toda a família após o mesmo ter sido abandonado pela Igreja agravada;
xi)
a manutenção da decisão objurgada acarretará o despejo dos agravantes da casa em que habitam, não tendo outro local para residirem, evidenciando o
periculum in mora
.

Por tais considerações, requerem seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sobrestando o cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo deste agravo, quando almejam a sua revogação, a fim de que possam exercer a posse exclusiva do imóvel objeto de discussão na ação originária até o encerramento desta.

Em cognição sumária (ID 2498423), proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento, tendo em vista que vislumbrei a probabilidade de seu provimento e o
periculum in mora
em relação aos recorrentes.

Em contrarrazões (ID 2619236), a associação religiosa agravada requer o desprovimento do recurso ou, alternativamente, a determinação para que os recorrentes efetuem o depósito judicial de caução no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), alegando, em resumo, que:
i)
há nos autos inúmeras informações capazes de comprovar o interesse processual, ante a demonstração do exercício da posse pela recorrida, ainda que de forma indireta;
ii)
o endereço indicado na notificação extrajudicial é o mesmo endereço descrito na peça inicial da demanda originária, o qual possibilitou a citação/intimação dos recorrentes para terem conhecimento daquele processo e da decisão que deferiu a tutela de urgência, tanto que apresentaram, tempestivamente, o presente recurso e a contestação;
iii)
a cidade de Mimoso do Sul-ES é uma comarca pequena e considerando que o ponto de referência é justamente o imóvel da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, adquirido desde 1978, não há como alegar que a notificação extrajudicial foi entregue em outro endereço;
iv)
a agravada fica estabelecida na Rua Principal e possui placa de identificação de frente para a rua, logo de fácil percepção a localização da mesma, motivo pelo qual a notificação extrajudicial deve ser considerada como entregue para os recorrentes, o que caracteriza o esbulho possessório com a permanência destes no local após o prazo para desocupação voluntária;
v)
os agravantes seguem morando no local gratuitamente e a agravada é quem está arcando com as despesas com água e energia, de forma que o afastamento da tutela de urgência deve resultar na exigência de caução pelos agravantes, na forma do art. 520, inciso IV, do CPC/2015.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA.

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Jó Henrique Gomes de Andrade
e
S
o
nia
b
anir Farias de Andrade

em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul-ES (ID 12522295) que, nos autos da
ação
de reintegração de posse
(nº 5000211-84.2022.8.08.0032) proposta pela
Igreja Evangélica Assembleia de Deus
, deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar a reintegração da pessoa jurídica autora na posse do imóvel descrito na inicial, fixando o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária.

Depreende-se dos elementos probatórios contidos nos autos eletrônicos que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Cachoeiro de Itapemirim-ES, ora agravada, é a proprietária de um imóvel localizado na Rua Principal, s/nº, no Distrito de São José das Torres, situado no município de Mimoso do Sul-ES, desde o ano de 1978, quando o adquiriu por meio de contrato de compra e venda, conforme registrado na matrícula nº 5.651, Livro 2-Z, do Cartório Vivas – 1º Ofício (ID 12505309).

O referido imóvel é composto por 02 (dois) pavimentos – foto na página 2 (dois) da exordial da demanda originária (ID 12505041) –, sendo que o 1º (primeiro) andar é utilizado como sede da filial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus para realização de cultos e o 2º (segundo) andar é destinado a ser residência pastoral/assistencial, a fim de que pastores ou aqueles que necessitam de um lugar para residir se abriguem até que se reergam financeiramente.

De acordo com o relato da associação religiosa, o requerido Jó Henrique Gomes de Andrade foi o pastor dirigente da congregação da igreja que funciona no primeiro pavimento do imóvel litigioso entre os anos de 2010 a 2012, tendo, neste período, estabelecido residência na casa pastoral existente no segundo pavimento acompanhado de sua esposa Soniabanir Farias de Andrade e a filha do casal, com permissão da pessoa jurídica autora. No final do ano de 2012, o agravante Jó Henrique foi desligado da condição de pastor dirigente da filial da Igreja recorrida, entretanto, diante da sua delicada situação financeira, a associação religiosa anuiu que o recorrente e sua família permanecessem usufruindo do imóvel.

Ocorre que, com o passar do tempo, o imóvel apresenta diversos danos estruturais que, inclusive, tem impossibilitado a realização dos cultos religiosos no primeiro pavimento, especialmente pela quantidade de infiltrações que têm feito partes do teto desabarem, necessitando, assim, de reformas em sua estrutura para possibilitar a retomada das atividades daquela filial da Igreja agravada (ID 12505351). Além disso, a associação religiosa pretende, atualmente, destinar o segundo pavimento do imóvel a moradia de outras pessoas que também necessitam de suporte financeiro, principalmente neste cenário de pandemia provocada pela Covid-19.

Nesse contexto, a Igreja recorrida, em 22/01/2021, enviou notificação extrajudicial para os agravantes informando esta situação e solicitando que deixassem o segundo pavimento do imóvel, concedendo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para providenciarem a mudança (ID 12505312), o que, todavia, não ocorreu até o encerramento do prazo em 07/03/2021, motivo pelo qual a pessoa jurídica propôs ação de reintegração de posse objetivando a retomada imediata do local que é de sua propriedade.

Por considerar que a Igreja agravada é proprietária e possuidora do imóvel descrito na exordial da demanda originária e que apenas cedeu, por meio de comodato verbal, a ocupação do segundo pavimento aos agravados, o julgador monocrático concluiu que estes praticaram esbulho a partir do momento em que foram notificados extrajudicialmente para desocuparem o bem e não o fizeram até o fim do prazo concedido, legitimando o pedido de tutela de urgência de reintegração de posse, na forma dos arts. 561 e 562, ambos do Código de Processo Civil, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelos requeridos.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por vislumbrar a probabilidade de seu provimento, uma vez que paira fundada dúvida a respeito da ciência dos agravantes a respeito da notificação extrajudicial. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões formuladas pela associação religiosa recorrida, não vejo motivos para alterar a conclusão por mim externada naquele pronunciamento primevo.

A questão debatida nos autos cinge-se em sindicar sobre o acerto da decisão objurgada, que concedeu à Igreja agravada a liminar possessória pleiteada na ação de reintegração de posse, de modo a possibilitar a recuperação do segundo pavimento do imóvel descrito na exordial da demanda originária, ocupado nos últimos anos pelos agravantes e sua filha.

A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado com o escopo de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade, em consonância com o previsto no art. 1.210 do Código Civil
1
e no art. 560 do Código de Processo Civil
2
.

O art. 561 do Código de Processo Civil, por sua vez, versa incumbir ao autor da ação possessória o ônus de provar: a) a sua posse; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, o art. 562 do Código de Processo Civil estabelece que
“
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”
.

Dessa maneira, a concessão de medida possessória
initio litis
é faculdade que se insere no poder que a própria lei confere ao magistrado, uma vez convencido da configuração dos pressupostos do mencionado art. 561 do Código de Processo Civil, para os efeitos de restaurar-se situação anterior modificada pelo esbulho.

Em assim sendo, a cognição a ser empreendida por este órgão julgador deverá observar os limites também impostos ao magistrado
a quo
, quais sejam, a presença (ou não) dos requisitos necessários à concessão da medida possessória pretendida, à luz dos elementos a que se refere o art. 561 do Código de Processo Civil, acima transcrito, considerando se tratar de demanda que, pela teoria de asserção, envolve posse nova – a ação fora ajuizada antes de ano e dia do alegado esbulho praticado pelos requeridos – (art. 558 do CPC/2015
3
), tornando, assim, desnecessária a aferição dos pressupostos da tutela provisória, insculpidos no art. 300 do citado Diploma Processual, especialmente o
periculum in mora
.

É incontroverso nos autos que a Igreja agravada é a proprietária registral do imóvel descrito na exordial da demanda originária desde o ano de 1978, quando o adquiriu por meio de contrato de compra e venda, bem como que
sempre exerceu a posse daquele
, uma vez que realizava os cultos religiosos da filial do Distrito de São José das Torres, em Mimoso do Sul-ES, no primeiro pavimento do edifício e utilizava o segundo pavimento para possibilitar a moradia dos pastores dirigentes daquela filial ou de pessoas necessitadas, por meio de comodatos verbais.

Dessa forma, rechaço a alegação dos agravantes no sentido que a Igreja recorrida não teria interesse de agir (art. 337, inciso XI, do CPC/2015) em propor a ação de reintegração de posse, na medida em que a demanda originária não está sendo ajuizada com base na condição de proprietária da associação religiosa, o que é vedado pelo art. 1.210, § 2º, do Código Civil
4
, mas, sim, com fulcro na circunstância de a pessoa jurídica agravada ter supostamente permitido que os recorrentes habitassem o segundo pavimento do imóvel litigioso por determinado período de tempo, o que, a princípio, caracteriza posse precária oriunda de aparente contrato de comodato verbal, legitimando, em tese, a retomada do bem por meio de ação possessória, inviabilizando o acolhimento do pedido de extinção sem resolução do mérito do processo originário com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ressaltado este ponto, observa-se também que os agravantes não contestaram a alegação da Igreja agravada no sentido que o ingresso daqueles no segundo pavimento do imóvel litigioso decorreu de permissão da associação religiosa em virtude de, num primeiro momento, o recorrente Jó Henrique ter atuado como pastor dirigente daquela filial e, posteriormente, ter se desligado da congregação, mas necessitar de local para residir junto a família devido à dificuldade financeira que atravessava.

Desse modo, a posse anterior do imóvel litigioso pela Igreja agravada e a celebração de contrato de comodato verbal junto aos recorrentes, para que estes pudessem residir no segundo pavimento do edifício, a princípio, tratam-se de premissas incontroversas nos autos, restando aferir apenas se houve esbulho por parte dos recorrentes, caso tenham eventualmente se recusado a desocupar o local após serem informados do interesse da sua utilização pela associação religiosa.

Isto porque, no comodato a posse é transmitida a título provisório, de modo que o comodatário adquire a posse precária do bem, sendo obrigado a devolvê-la tão logo o comodante reclame a coisa de volta.

De fato, o comodatário somente usufrui da coisa emprestada temporariamente e a
sua posse não elimina a posse indireta do comodante
. O comodato, ainda que celebrado por tempo indeterminado, não se converte em posse
ad eternum
, em benefício do comodatário e, portanto, tratando-se de mera liberalidade do proprietário,
pode ele retomar a coisa quando bem entender
,
bastando a notificação do comodatário
para que desocupe o local em prazo razoável. Caso este se recuse a restituir o bem, a posse, que em princípio era justa, convola-se automaticamente em injusta, caracterizando o esbulho possessório e, consequentemente, dando azo ao ajuizamento da ação de reintegração de posse.

O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao orientar que
“
Nos contratos de comodato firmados por prazo determinado, mostra-se desnecessária a promoção de notificação prévia - seja extrajudicial ou judicial - do comodatário, pois, logicamente, a mora constituir-se-á de pleno direito na data em que não devolvida a coisa emprestada, conforme estipulado contratualmente. Ao revés, tem-se como essencial a prévia notificação para rescindir o contrato verbal de comodato, quando firmado por prazo indeterminado, pois, somente após o término do prazo previsto na notificação premonitória, a posse exercida pelo comodatário, anteriormente tida como justa, tornar-se-á injusta, de modo a configurar o esbulho possessório.”
(REsp 1947697/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021, STJ).

Na mesma linha, o Tribunal da Cidadania tem asseverado que
“
(...) cuidando-se de comodato precário - isto é, sem termo certo -, o comodante, em regra, somente poderá invocar o direito de retomada (hipótese de resilição unilateral ou denúncia) após o transcurso do intervalo suficiente à utilização do bem, pelo comodatário, conforme sua destinação. A constituição do devedor em mora reclamará, no caso, a prévia notificação judicial ou extrajudicial (mora ex persona), com a estipulação de prazo razoável para a restituição da coisa, cuja inobservância implicará a caracterização do esbulho autorizador do interdito possessório.”
(REsp 1327627/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 01/12/2016, STJ).

Destarte, com a notificação prévia do comodatário e o transcurso do prazo razoável concedido para desocupação do bem, extingue-se o comodato, transformando-se em injusta a posse anteriormente justa, em virtude da recusa de devolução do imóvel quando assim solicitado, caracterizando-se o esbulho que torna viável o ajuizamento da ação de reintegração de posse pelo proprietário/possuidor indireto objetivando reaver o imóvel.

A respeito da notificação prévia – seja extrajudicial ou judicial –, é irrelevante que esta tenha se dado em face de terceira pessoa, pois a entrega da notificação no endereço do imóvel objeto do comodato é suficiente para demonstrar a ocorrência do esbulho, ante a inexistência de norma impositiva no sentido de que a notificação seja de cunho pessoal para que produza seus efeitos.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de concluir que
“
O comodato por prazo indeterminado pode ser extinto com a simples manifestação de vontade do Comodante, bastando que este proceda à notificação ao Comodatário, o qual deverá restituir o bem emprestado. Apesar de a notificação extrajudicial não ter sido entregue pessoalmente à Recorrente, referida notificação restou entregue no endereço de sua moradia, fazendo-se desnecessária a notificação pessoal da Comodatária.
”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 048140124800, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019).

Na hipótese, o perfunctório exame dos elementos que instruem o feito, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, revela que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Cachoeiro de Itapemirim-ES, ora agravada, por meio de contrato de comodato verbal, permitiu que os agravantes residissem no segundo pavimento do imóvel em que se situa a filial Igreja Assembleia de Deus de São José das Torres, pertencente à pessoa jurídica. Acontece que, desde o ano de 2021, a Igreja recorrente pretende reformar todo o imóvel, que se encontra com diversos danos estruturais (ID 12505351), e utilizá-lo para outras finalidades afetas aos projetos sociais daquela conglomeração religiosa, motivo pelo qual enviou notificação extrajudicial por meio de carta com aviso de recebimento ao suposto endereço do imóvel para que os recorrentes desocupassem o local no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias (ID 12505312), o que não ocorreu, ensejando a lavratura de Boletim de Ocorrência Policial (ID 12505316) e a propositura da ação de reintegração de posse.

Ainda que a notificação extrajudicial tenha sido recebida por terceira pessoa, esta circunstância, por si só, não teria o condão de inviabilizar a finalidade de cientificar os agravantes do término do contrato verbal do comodato, desde que a carta com aviso de recebimento tivesse sido entregue no endereço em que se situa o imóvel litigioso. Ocorre que,
aparentemente, a notificação extrajudicial
foi
entregue em endereço diverso do local em que residem os agravantes
, razão pela qual, inclusive, foi recebida por terceiro, de modo que não foram cientificados da intenção da Igreja recorrida de retomada do bem,
ao menos até a citação da presente ação possessória
, afastando, ao menos por ora, a ocorrência do esbulho.

Com efeito, a carta com aviso de recebimento foi destinada ao endereço
“Rua Principal, s/n, em cima da Igreja Assembleia, Centro, CEP 29400-970, Mimoso do Sul-ES”
e recebida por terceira pessoa desconhecida dos agravantes. Isto ocorreu provavelmente porque
o CEP indicado na mencionada carta é indicativo do Centro do município de Mimoso do Sul-ES
, conforme se constata por meio de pesquisa em sítios eletrônicos indicados no buscador
google
,
não tendo sido feita nenhuma menção ao fato que o imóvel litigioso se situa no Distrito de São José das Torres
.

Ao contrário do endereço indicado na carta com aviso de recebimento, todas as inúmeras contas de energia, água e esgoto, acostadas aos autos da demanda originária pela própria Igreja agravada evidenciam que aquelas correspondências chegam ao endereço correto do imóvel litigioso por indicarem o seguinte logradouro
“Rua Principal, s/n, CEP 29400-000,
Centro de
São José das Torres / Mimoso do Sul-ES”
(ID's 12505325, 12505328, 12505333 e 12505341).

Como se vê, as correspondências que chegam ao correto destino do imóvel litigioso sempre fazem referência ao CEP genérico do município de Mimoso do Sul-ES, provavelmente pelo fato do Distrito de São José das Torres não possuir um CEP específico, e
mencionam expressamente que se trata da Rua Principal do referido Distrito, e não da Rua Principal do próprio município de Mimoso do Sul-ES
.

Em que pese Mimoso do Sul-ES se trate de pequeno município do Estado do Espírito Santo e a Igreja Assembleia de Deus de São José das Torres possa ser conhecida na região, a indicação errônea do endereço na carta com aviso de recebimento aparentemente permitiu que a notificação extrajudicial para desocupação do bem pelos agravantes não chegassem ao conhecimento destes, tanto que a correspondência foi recebida por terceira pessoa.

Ainda que a petição inicial da demanda originária tenha indicado o mesmo endereço que serviu de base para a notificação extrajudicial e esta descrição tenha sido suficiente para citar os recorrentes para responderem o processo e intimá-los do conteúdo da decisão objurgada, tando que apresentaram tempestivamente contestação e o presente recurso, não há como presumir que o mesmo ocorreu em relação à citada notificação extrajudicial, uma vez que as correspondências foram entregues em momentos distintos, sendo perfeitamente possível que uma tenha sido entregue no endereço equivocado e a outra no correto, após obtenção de informações a respeito do local correto de residência dos agravantes.

Diante deste cenário, o perfunctório exame do caderno processual revela, a princípio, que os agravantes não foram notificados previamente a respeito da intenção da Igreja agravada de retomar o segundo pavimento do imóvel litigioso, cuja posse direta fora transferida precariamente por intermédio de contrato de comodato verbal, motivo pelo qual não teriam realizado qualquer tipo de esbulho, ao menos até serem sido citados pessoalmente da presente demanda possessória, inviabilizando a preservação da decisão objurgada que determinou a reintegração da posse do bem em favor da associação religiosa recorrida.

Ora, a extinção do comodato verbal celebrado entre as partes, alusivo ao imóvel objeto dos autos, demandaria prévia notificação, a fim de que se constituísse os agravantes em mora, desencadeando o esbulho possessório, circunstância autorizadora do ajuizamento da ação de reintegração de posse, entretanto, a princípio, tal encargo não teria sido observado pela Igreja agravada, na medida em que a carta com aviso de recebimento contendo a notificação extrajudicial teria sido enviada para endereço diverso do imóvel litigioso e recebida por terceira pessoa.

Não desconheço que a notificação prévia para desocupação do imóvel objeto do comodato por prazo indeterminado pode se dar por meio de interpelação em processo judicial, tornando a notificação extrajudicial uma mera formalidade, inócua aos fins propriamente pretendidos
5
. Contudo, apesar de os recorrentes terem sido citados na presente demanda possessória, passando a ter conhecimento inequívoco da intenção da Igreja agravada em retomar o imóvel litigioso, tal fato superveniente deverá ser aferida pelo juízo
a quo
durante o transcurso da instrução processual como sendo apta para caracterizar o esbulho possessório (art. 493 do CPC/2015), na medida em que deve ser dado prazo razoável para que os comodatários desocupem o bem.

O que se está analisando neste recurso são os pressupostos utilizados pelo julgador monocrático para deferir a tutela possessória de urgência em favor da Igreja agravada, em respeito ao efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento. E, o perfunctório exame dos autos, indica, a princípio, que os agravantes não teriam praticado esbulho possessório, na medida em que jamais tiveram ciência da intenção da Igreja recorrida de retomar o segundo pavimento do imóvel litigioso, ao menos até serem citados na presente ação de reintegração de posse, o que obsta a possibilidade da concessão da tutela possessória.

Como a Igreja agravada, em contrarrazões, não esclareceu e nem comprovou que os agravantes foram, de fato, notificados previamente para desocuparem voluntariamente o bem antes da propositura da ação possessória originária, no escopo de caracterizar o esbulho, considera-se que estes somente tiveram ciência desta intenção quando foram interpelados judicialmente, isto é, citados na demanda originária, o que inviabiliza a manutenção da tutela possessória de urgência, ficando a mercê do juízo
a quo
examinar este fato superveniente durante o transcurso da lide.

Subsidiariamente, a Igreja agravada requer que esta instância revisora determine que os recorrentes efetuem o depósito judicial de caução no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sob o argumento que, com a revogação da tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo
, estes permanecerão residindo no local gratuitamente e a recorrida é quem permanecerá arcando com as despesas com água e energia do imóvel litigioso, evidenciando o seu prejuízo, o que atrairia a regra contida no art. 520, inciso IV, do Código de Processo Civil
6
.

Em que pese o esforço argumentativo da agravada, não há como acolher a sua pretensão. Isto porque, além deste requerimento sequer ter sido formulado perante o juízo
a quo
, de forma a caracterizar a indesejável
supressão de instância
, verifica-se que a norma constante no art. 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, é destinada a fase de cumprimento provisório de sentença e tem por escopo assegurar eventual prejuízo a ser suportado pelo executado quando a determinação judicial precária importa transferência de posse para o exequente, fazendo necessário, assim, a prestação de caução suficiente e idônea.

No caso, além de a demanda originária estar na fase de cognição sumária, verifica-se que a proposta de voto neste recurso é para revogar a tutela de urgência que fora deferida pelo juízo
a quo
, fazendo com que a situação possessória retorne ao
status quo ante
, o que inviabiliza por completo a exigência de depósito judicial de caução dos agravantes para que permaneçam exercendo a posse do imóvel litigioso, na medida em que inexiste determinação judicial que implique transferência de posse.

Ao contrário do asseverado pela recorrida, eventual aplicação analógica deste instituto à fase de cognição sumária pressuporia a manutenção do deferimento da tutela de urgência e a exigência de caução da própria autora, ora agravada, e não dos requeridos, ora agravantes.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para, ratificando a decisão que atribuiu efeito suspensivo, lhe
dar
provimento
, a fim de revogar a decisão objurgada que concedeu a tutela possessória de urgência.

É como voto.

1
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

2
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

3
Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

4
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...). § 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

5
“9. No caso concreto, todavia, a despeito de o comodato ter-se dado por tempo indeterminado e de não ter havido a prévia notificação dos comodatários, não se pode conceber que os mesmos detinham a posse legítima do bem. Isso porque o próprio ajuizamento de ação cautelar inominada por parte do espólio - que se deu anteriormente à propositura da própria ação possessória - já demonstrava esse intuito, mostrando-se a notificação premonitória uma mera formalidade, inócua aos fins propriamente pretendidos. 10. Verificada a ciência inequívoca dos recorridos para que providenciassem a devolução do imóvel cuja posse detinham em função de comodato verbal com a falecida proprietária, configurado está o esbulho possessório, hábil a justificar a procedência da lide.” (REsp 1947697/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021, STJ).

6
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...); IV – o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. CONTRATO DE COMODATO VERBAL COM PRAZO INDETERMINADO. POSSE INDIRETA DO BEM PELO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO POSSUIDOR DIRETO COM CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA DESOCUPAÇÃO PARA CARACTERIZAR ESBULHO POSSESSÓRIO. FUNDADA DÚVIDA QUANTO AO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO CONFIGURADO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PELOS REQUERIDOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO provido.

1)
Rechaça-se a alegação no sentido que a recorrida não teria interesse de agir (art. 337, inciso XI, do CPC/2015) em propor a ação de reintegração de posse, na medida em que a demanda originária não está sendo ajuizada com base na condição de proprietária da associação religiosa, o que é vedado pelo art. 1.210, § 2º, do Código Civil, mas, sim, com fulcro na circunstância de a pessoa jurídica agravada ter supostamente permitido que os recorrentes habitassem o segundo pavimento do imóvel litigioso por determinado período de tempo, o que, a princípio, caracteriza posse precária oriunda de aparente contrato de comodato verbal, legitimando, em tese, a retomada do bem por meio de ação possessória, inviabilizando o acolhimento do pedido de extinção sem resolução do mérito do processo originário com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

2)
A cognição a ser empreendida por este órgão julgador deverá observar os limites também impostos ao magistrado
a quo
, quais sejam, a presença (ou não) dos requisitos necessários à concessão da medida possessória pretendida, à luz dos elementos a que se refere o art. 561 do Código de Processo Civil, acima transcrito, considerando se tratar de demanda que, pela teoria de asserção, envolve posse nova – a ação fora ajuizada antes de ano e dia do alegado esbulho praticado pelos requeridos – (art. 558 do CPC/2015), tornando, assim, desnecessária a aferição dos pressupostos da tutela provisória, insculpidos no art. 300 do citado Diploma Processual, especialmente o
periculum in mora
.

3)
O comodatário somente usufrui da coisa emprestada temporariamente e a sua posse não elimina a posse indireta do comodante. O comodato, ainda que celebrado por tempo indeterminado, não se converte em posse
ad eternum
, em benefício do comodatário e, portanto, tratando-se de mera liberalidade do proprietário, pode ele retomar a coisa quando bem entender, bastando a notificação do comodatário para que desocupe o local em prazo razoável. Caso este se recuse a restituir o bem, a posse, que em princípio era justa, convola-se automaticamente em injusta, caracterizando o esbulho possessório e, consequentemente, dando azo ao ajuizamento da ação de reintegração de posse.

4
)
Na hipótese, ainda que a notificação extrajudicial tenha sido recebida por terceira pessoa, esta circunstância, por si só, não teria o condão de inviabilizar a finalidade de cientificar os agravantes do término do contrato verbal do comodato, desde que a carta com aviso de recebimento tivesse sido entregue no endereço em que se situa o imóvel litigioso. Ocorre que, aparentemente, a notificação extrajudicial foi entregue em endereço diverso do local em que residem os agravantes, razão pela qual, inclusive, foi recebida por terceiro, de modo que não foram cientificados da intenção da Igreja recorrida de retomada do bem, ao menos até a citação da presente ação possessória, afastando, ao menos por ora, a ocorrência do esbulho.

5
)
Em que pese Mimoso do Sul-ES se trate de pequeno município do Estado do Espírito Santo e a Igreja Assembleia de Deus de São José das Torres possa ser conhecida na região, a indicação errônea do endereço na carta com aviso de recebimento aparentemente permitiu que a notificação extrajudicial para desocupação do bem pelos agravantes não chegassem ao conhecimento destes, tanto que a correspondência foi recebida por terceira pessoa.

6
)
É certo que a notificação prévia para desocupação do imóvel objeto do comodato por prazo indeterminado pode se dar por meio de interpelação em processo judicial, tornando a notificação extrajudicial uma mera formalidade, inócua aos fins propriamente pretendidos. Contudo, apesar de os recorrentes terem sido citados na presente demanda possessória, passando a ter conhecimento inequívoco da intenção da Igreja agravada em retomar o imóvel litigioso, tal fato superveniente deverá ser aferida pelo juízo
a quo
durante o transcurso da instrução processual como sendo apta para caracterizar o esbulho possessório (art. 493 do CPC/2015), na medida em que deve ser dado prazo razoável para que os comodatários desocupem o bem.

7
)
Além do requerimento de prestação de caução sequer ter sido formulado perante o juízo
a quo
, de forma a caracterizar a indesejável supressão de instância, verifica-se que a norma constante no art. 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, é destinada a fase de cumprimento provisório de sentença e tem por escopo assegurar eventual prejuízo a ser suportado pelo executado quando a determinação judicial precária importa transferência de posse para o exequente, fazendo necessário, assim, a prestação de caução suficiente e idônea, situação que não se amolda ao caso, no qual a tutela de urgência está sendo revogada, retornando ao
status quo ante
.

8
)
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.